Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-98.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC - Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se elas são suficientes para o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC - Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se elas são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

INÉPCIA DA INICIAL
– Não ocorrência – Autora que apresentou contrato que originou o débito, cuja origem desconhece – Ré que não se desincumbiu do ônus de impugnar as alegações da autora.

AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Autora que desconhece a origem do débito – Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Débito exigível – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes – Ré que não s desincumbiu do ônus de afastar as alegações da autora, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Origem do débito não comprovada – Falha na prestação de serviço.

– Movimentação indevida decorrente do uso de cartão de crédito – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ.
.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002199-
98.2017.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada VIVIANE DA SILVA LEONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.521 --
Apelação Cível n. 1002199-98.2017.8.26.0222
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Viviane da Silva Leoni
Comarca: Guariba
Juiz de Direito sentenciante: Luana Ivette Oddone Chahim
Disponibilização da sentença: 26/09/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Tese que depende de prova documental Provas suficientes
nos autos Ocorrência Desnecessidade de outras provas-
Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado

Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC - Possibilidade:
Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a
suposta necessidade de realização de outras provas, se elas são
suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo
permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
INÉPCIA DA INICIAL
Não ocorrência
Autora que apresentou contrato que
originou o débito, cuja origem desconhece Ré que não se
desincumbiu do ônus de impugnar as alegações da autora.
AÇÃO DECLARATÓRIA
Consumidor Cartão de crédito utilizado por terceiros
Autora que desconhece a origem do débito Dever de a
instituição financeira zelar pela segurança das transações
Débito exigível Impossibilidade:
É dever da instituição financeira zelar pela segurança das
transações de seus clientes Ré que não s desincumbiu do ônus
de afastar as alegações da autora, conforme art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil
Origem do débito não
comprovada Falha na prestação de serviço.
Movimentação indevida decorrente do uso de cartão de
crédito
Fraude
Responsabilidade objetiva do banco -
Relação de consumo Inteligência da Sumula 479 do STJ.
.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação da ré
interposto da respeitável sentença a fls. 319/324, que julgou
parcialmente procedente a ação ajuizada por Viviane da Silva Leoni
contra Itaú Unibanco S/A, para declarar inexigível o débito no valor de
R$ 3.415,96, referente ao contrato no 002371985150000. Diante da
sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Da r. sentença a autora opôs embargos de
declaração (fls.327/329), o qual foi conhecido, mas rejeitado (fls.396/397).
Recorre a ré (fls. 331/351) alegando,
preliminarmente, inépcia da inicial e cerceamento de defesa. Aduz que a
autora não apontou na inicial as transações não reconhecidas, o que
dificultou sua defesa. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois
requereu o depoimento pessoal da autora, o que não foi atendido pela
MM. Juízo “a quo”. No mérito, explica que a autora utilizou o cartão de
crédito proveniente do contrato questionado, pois se trata de cartão de
chip e uso de senha pessoal, que possui tecnologia, com seguro sistema
de segurança, não sendo possível a mencionada fraude. Defende que a
utilização do referido cartão de crédito se deu por livre e espontânea
vontade da autora, que permitiu o uso do cartão por terceiros. Pugna
pelo provimento do recurso, com o reconhecimento do débito e, inversão

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do ônus sucumbenciais.
Tempestivo o recurso, bem preparado e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, de
acordo com o “caput” do art. 1.012 do diploma processual.
Houve resposta ao recurso pugnando a
requerida pela manutenção da r. sentença (fls. 403/409).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 413).
É o relatório.
I. Viviane da Silva Leoni ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais
contra Itaú Unibanco S/A, alegando que abriu conta corrente com a
instituição financeira ré, por força de contrato de trabalho, tendo
adquirido cartão com funções débito e crédito. Aduz que, tempos após,
recebeu cobrança de débito que desconhece, no valor de R$ 3.415,96.
Explica que entrou em contato com a ré para averiguar o ocorrido,
tendo sido informada que havia solicitado um cartão de crédito
adicional. Alega que tal fato lhe causou estranheza, solicitou o
cancelamento do cartão, sendo que prepostos da ré lhe orientaram a
pagar os encargos. Assim, entendendo ser indevida a cobrança, ajuizou
a presente ação.

Após a apresentação de defesa pela ré, a
MM. Juíza de Primeiro Grau decidiu pela parcial procedência dos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pedidos, o que ensejou a interposição do recurso, contudo, sem razão a
ré.
A apelante alega, preliminarmente, inépcia
da inicial, à medida que a autora não apontou as transações indevidas,
o que dificultou sua defesa.
Insta registrar que se encontram presentes
os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, tendo a autora
apresentado a cobrança que entende indevida, com o número do
contrato e o valor de R$ 3.415,96, cuja origem alega desconhecer,
pretendendo a procedência dos seus pedidos, com a declaração a da
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
E com base nestes dados, caberia a ré
impugnar as alegações trazidas pela apelada.
Assim, a preliminar de inépcia da inicial
deve ser rechaçada.
A ré também alega, em preliminar, haver
cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu o depoimento
pessoal da autora, que é necessário ao deslinde do feito, não se
tratando somente de questão de direito, pugnando, assim, pela
nulidade do julgado, cuja alegação deve ser afastada de plano.
Isso porque, consigne-se que a matéria
posta em exame é de direito, ao contrário do entendimento esposado
pela ré, que necessita somente de prova documental para o deslinde da
demanda. Nesse sentido, é irrelevante a produção de outras provas,
mais notadamente no depoimento pessoal da autora, por não ter

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nenhuma influência no juízo de convencimento, o que, retardaria ainda
mais o julgamento do feito.
Por fim, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas
também ao princípio da celeridade, afastando provas protelatórias e
inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de
ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130
do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as
provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como
o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido de
que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da
controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame do
conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.1
Destarte, estando os autos aptos para
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não há que se cogitar em nulidade do julgado.
Superadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito.
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 04/11/2011

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A autora alega desconhecer o débito
proveniente do contrato n 002371985150000, em virtude da utilização
de cartão de crédito, no valor de R$ 3.415,96. E tal assertiva é
verossímil pela análise dos documentos trazidos pelas partes.
Registre-se que o contrato questionado,
cujo débito a autora alega desconhecer, de no 002371985150000, está
atrelado ao cartão de crédito no 5390290012194415 (fls. 345), diferente
do cartão de crédito no 5256620838564115 (fls.61), que geraram
faturas trazidas pelo banco (fls. 94/114), o qual foi dado baixa.
E como bem asseverado pela MM. Juíza “a
quo”, a ré não demonstrou ser devido o débito oriundo do contrato em
testilha (002371985150000), conforme ônus que lhe competia, nos
termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
permanecendo a alegar que não possui mais o contrato.
E,
repisa-se,
que
diante
da
verossimilhança das alegações da autora e, das regras consumeristas
que regem a presente relação jurídica entre as partes, cabe ao banco
réu o ônus da prova no sentido de demonstrar que foi a autora quem
realizou a contratação do referido contrato para a aquisição do cartão
de crédito adicional, ou seja, de provar a regularidade do débito, ônus
do qual não se desincumbiram.
Ao
disponibilizar
ao
consumidor
tais
serviços, a instituição financeira que deveria ter mecanismos a coibir o
uso de cartão por quem não seja o titular, de modo a evitar fraudes, o
que não se verifica, inclusive pelo crescente número de ações no Poder
Judiciário, onde se constatam fraudes nesse sentido.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, não demonstrado que a autora
celebrou o negócio jurídico, resta evidente a falha no sistema de
segurança da instituição financeira, lembrando-se que aqui se trata de
responsabilidade objetiva.
E no que toca ao argumento de que o
cartão é seguro por possuir chip e senha, tampouco deve prevalecer,
pois se sabe que cartões com chip também são vulneráveis aos métodos
dos fraudadores.
Nesse sentido, e ainda que a culpa tenha
sido de terceiro, ou seja, que este tenha os dados do cartão da autora
para realizar as compras, isso não afastaria a responsabilidade objetiva
da instituição financeira pelos danos causados no âmbito de suas
operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Desta
forma,
era
mesmo
devida
a
declaração da inexigibilidade do débito contestado, cuja origem não
restou devidamente comprovada, pelo que a r. sentença deve ser
mantida.
Por fim, diante do não provimento do
recurso, os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora devem
ser majorados para 15% do valor da causa.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --